Tribunal: TJES
Processo: 5019329-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019329-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019329-74.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDOS DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Maycon Jhon Kennedy Alves Garcia, visando à despronúncia do paciente no âmbito do processo nº 0001625-39.2020.8.08.0012, sob o argumento de que a decisão de pronúncia estaria lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem corroboração judicial, e em depoimento indireto do policial responsável pela investigação, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de pronúncia pode ser impugnada pela via do habeas corpus, diante da alegação de nulidade por insuficiência de prova judicializada que justifique a submissão do paciente ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista, devendo limitar-se à indicação da materialidade do crime e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal restringem o cabimento do habeas corpus para impugnação de decisões que possam ser combatidas por via recursal própria, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade.

No caso concreto, a pronúncia encontra-se fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo inadequado o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso em sentido estrito (art. 581, IV, do CPP).

A defesa não interpôs o devido recurso cabível, levando à preclusão da matéria.

Diante da ausência de manifesta ilegalidade, não há motivo para concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia não demanda juízo de certeza, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso em sentido estrito, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 3. O transcurso do prazo sem interposição do recurso cabível leva à preclusão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413, 581, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/06/2018; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019329-74.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA, em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES no processo nº 0001625-39.2020.8.08.0012, que determinou o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão de pronúncia, argumentando que esta foi baseada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos na fase investigativa, não ratificados em juízo, e no depoimento indireto do policial responsável pela investigação, em desacordo com o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal. Aduz que não há, nos autos, qualquer prova judicializada que impute a autoria ao paciente, sendo, assim, absolutamente nula a decisão de pronúncia.

Deste modo, requer a concessão da ordem de habeas corpus para despronunciar o paciente, anulando a decisão de pronúncia, com fundamento na inexistência de provas judicializadas aptas a embasar a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alternativamente, pleiteia que a ordem seja concedida de ofício, conforme prevê o artigo 647-A, do Código de Processo Penal.

Despacho de impulsionamento (ID 11458172), tendo em vista a ausência de pedido liminar.

O Juízo a quo, em informações prestadas (ID 11852136), relatou que a denúncia foi recebida em 03/6/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, a qual foi cumprida em 25/8/2021. A decisão de pronúncia foi proferida em 02/02/2024 e, em relação ao paciente, precluiu em 08/3/2024. O Ministério Público manifestou-se na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, em 06/8/2024, e a defesa do paciente apresentou manifestação no dia seguinte. O julgamento do paciente foi designado para o dia 26/02/2025.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 12000202, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, sustentando que a via eleita não é adequada para impugnar decisão de pronúncia, pois há recurso específico previsto no artigo 581, IV, do Código de Processo Penal. Aduziu, ainda, que a decisão atacada está devidamente fundamentada, tendo sido reconhecidos indícios de autoria e prova da materialidade, suficientes para a submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Subsidiariamente, opina pela denegação da ordem.

Inicialmente, saliento que esta Câmara já julgou anterior habeas corpus tombado sob o nº 5013315-11.2023.8.08.0000, de minha relatoria, na qual a defesa alegava ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que a vítima, em juízo, havia modificado o seu depoimento, restando apenas o depoimento do Policial Civil apontando a autoria do paciente. Contudo, esta colenda Câmara denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que havia outras provas que imputavam a autoria ao paciente e que o novo depoimento da vítima, em juízo, não encontrava respaldo nas investigações policiais, realizadas à época dos fatos.

Sobreleva pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível - Recurso em Sentido Estrito (art. 581, IV, do Código de Processo Penal
1
), ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

No caso em tela, o paciente fora pronunciado pela suposta prática dos delitos insertos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 18/5/2018, no Bairro Flexal II, Município de Cariacica, o paciente e o codenunciado Henrique Silva Lima efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Carlos Eduardo Silva Correa, causando-lhe ferimentos, não se consumando o delito de homicídio duplamente qualificado, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar dos tiros, sendo atingida no pé direito e recebendo atendimento médico hospitalar.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima se dirigia a uma lanchonete quando foi surpreendida pela aproximação dos meliantes em uma motocicleta, sem capacetes, efetuando os disparos de arma de fogo.

Em sede policial, a vítima prestou depoimento afirmando que o paciente conduzia a motocicleta e que o codenunciado efetuou os disparos de arma de fogo. Aduziu que o motivo do crime seria uma dívida contraída por ela com os denunciados, em razão de pegar emprestado um revólver calibre .38 e não devolver, sendo a vítima subordinada aos denunciados no âmbito do tráfico de drogas na região.

Entretanto, em juízo, a vítima modifica o seu depoimento. Reconhece a sua assinatura e confirma a narrativa prestada, contudo alega que teria mentido, aduzindo que, na verdade, o paciente e o codenunciado estavam com capacetes e que teria ouvido de terceiros que aqueles seriam os autores do ilícito. Especificamente acerca da motocicleta, descrita em Delegacia de Polícia, em juízo, diz não se recordar, nem se lembrar se, no Facebook do paciente, havia fotografias dele com a motocicleta.

Consta nos autos, ainda, o depoimento judicial do Policial Civil Sérgio Cezário, o qual afirma que, durante a investigação, descobriram que o crime foi praticado porque a vítima teria perdido uma arma de fogo pertencente ao paciente e ao codenunciado, sendo todos os envolvidos no âmbito do tráfico de drogas. Observa-se que o depoimento do policial civil vai ao encontro do depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial.

Como cediço, a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que a suposta autoridade coatora trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que a convenceram da necessidade de submeter os denunciados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse contexto, não há flagrante ilegalidade que possa violar o direito constitucional da liberdade. O que se verifica é que o presente habeas corpus fora impetrado como sucedâneo recursal, revelando-se o Recurso em Sentido Estrito a via processual mais adequada para se enfrentar a decisão por meio da qual o paciente fora pronunciado, cabendo salientar, ainda, que não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do coacto.

Não obstante, cabe destacar que a decisão de Pronúncia foi proferida em 02/02/2024, havendo a preclusão para o paciente na data de 08/3/2024.

Destaca-se, neste ponto, que o paciente não interpôs o devido Recurso em Sentido Estrito em face da Decisão de Pronúncia, conforme previsto no art. 581, inciso IV, do Còdigo de Processo Penal, restando, portanto, preclusa a discussão sobre a despronúncia do paciente.

Ainda, após requerimentos das partes, na fase do art. 422, do Código de Processo Penal, o magistrado proferiu decisão em 08/10/2024, designando a audiência do Tribunal do Júri para 26/02/2025.

Observa-se que a defesa, busca o ajuizamento de um último recurso antes da audiência do Tribunal do Júri.

Contudo, cabe destacar que, ainda que pairem dúvidas acerca da autoria, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. A alegação de inocência não encontra espaço para análise na via estreita do habeas corpus, uma vez que demanda profundo exame do contexto fático probatório.

Nesse contexto, não há flagrante ilegalidade que possa violar o direito constitucional da liberdade. O que se verifica é que o presente habeas corpus fora impetrado como sucedâneo recursal, cabendo salientar, ainda, que não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do coacto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus.

É como voto.

1
BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (Código de Processo Penal). [...] “Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: IV – que pronunciar o réu”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)